Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005502-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA - CPF: 060.917.451-74 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA - CPF: 073.264.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 057.367.281-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ACOSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR TER SIDO PERPETRADO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
p
risão preventiva da
paciente, a bem da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta dela e dos corréus,
porquanto
foram flagrados na posse de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tabletes pesando 331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas) de maconha
, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
em tese praticado
s
pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

4. No que diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal

isoladamente
não fere a aludida regra principiológica.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de

habeas

corpus
,

com

pedido

de

liminar,

impetrado

pelo advogado
Victor Guilherme Moya
em

favor

de

Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
a

paciente
foi presa em flagrante delito no dia 25
de
janeiro
de 202
2,
pela
prática
em tese dos
delitos de tráfico de dro
gas
majorado por ter sido perpetrado entre
e
stados da Federação
e
de
associação para o tráfico
, capitulados no art. 33,
caput
, c/c
art.
40, V, e
art.
35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, juntamente com os
corréus
Gabriel
Junio
de Almeida Araújo,
Mayckon
da Silva Ramos,
Eliazer
dos Santos
Sanabria
e Pedro Henrique Acosta,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força
da
decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001473-46.2022.8.11.0003,
que redundou na instauração da A
ção
P
enal n. 1002640-98.2022.8.11.0003,
de cujos autos
se extrai que foram apreendidos em poder do grupo
, entre outras coisas,
424 (quatrocentos e vinte e quatro)
tabletes
de maconha
que
pesaram
331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas) de maconha.

Sus
tenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora
ordenou
a prisão preventiva da paciente e
indeferiu o pedido de
sua
revogação em decisões
carentes de fundamentação idônea, eis que não
apontou os
elementos concretos
autorizadores da
sua
decretação

para a
garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não
estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; bem como que
não
ficou evidenciada a impossibilidade de substituição
da medida extrema
por
cautelares alternativas
.

Assevera que a paciente é primária
,
tem
predicados pessoais
;
e
,
que
no caso
de ser condenada,
será
estabelecido
à
sua pessoa regime prision
al mais brando do que o fechado
eis que
há a
possibilidade de ser agraciada com a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Registra que
“
qualquer uma das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, serão eficazes face a uma prisão cautelar, principalmente o uso de tornozeleira eletrônica, qual poderá monitorar a paciente a todo momento e, se assim, infringir tal medida, poderá ter restabelecida sua custódia preventa
.”

Negritos no original

Forte nas razões acima consignadas,
pleite
ou
, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva d
a
paciente
,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
122748975
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
123285982
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à de
cretação da prisão provisória da
paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
123536480
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de
fundamentação idônea
na decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não podem ser acolhida
s
, eis que
o
seu prolator

levou em conta para firmar o seu convencimento a
garantia da ordem pública,
por conta das
circunstâncias
nas quais se
deram a
prisão do favorecido e
dos corréus, na posse de expressiva quantidade de entorpecente
.

Eis
a
fundamentação
utilizada
pelo juízo de primeiro grau
na decisão que
converte
u
a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva:

[...]
I
– Cuida-se de
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado em desfavor
ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA, GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO, PEDRO HENRIQUE ACOSTA, MAYCKON DA SILVA RAMOS e AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA,
qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.

II –
A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos
arts
. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.

III
– O caso comporta a
conversão em prisão preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito
.

Conforme consta dos autos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que no endereço citado havia chegado uma grande quantidade de entorpecente e que a referida droga seria distribuída. Os policiais localizaram o endereço e, ao aproximarem da casa, visualizaram três veículos, sendo que dois estavam na frente da residência (HB20 e Gol) e o outro automóvel, corsa de cor verde escuro ou azul escuro, estava estacionado no quintal da residência. O
veículo corsa
era, em tese, conduzido pelo suspeito Eliezer. O portão se encontrava aberto e os suspeitos estavam na frente da residência. No momento em que os suspeitos visualizaram a viatura policial, tentaram empreender fuga para os fundos da residência, entretanto, foram detidos. Diante da situação, deu-se
inicio
a uma abordagem, revista pessoal, veicular e residencial. Foi localizada a droga e, em seguida, indagado aos autuados quem seria o proprietário da residência. Todavia, todos negaram serem moradores do imóvel. Os
flagranteados
também foram indagados sobre os veículos estacionados na frente da residência, sendo que dois automóveis possuíam emplacamento do município de Ponta Porã e o carro HB20 estava com a placa da cidade de Várzea Grande. Os policiais narraram que os suspeitos
Eliazer
e Pedro declararam que eram moradores da cidade de Ponta Porã/MS. O autuado Pedro teria declarado que era o responsável pelo veículo gol.

Eliazer
narrou que o
veículo corsa
era de sua responsabilidade. Houve a apreensão de 424 (quatrocentos e vinte e quatro tabletes análogos a maconha, de tamanhos diversos). 400 tabletes de substância análoga à maconha foram localizados no interior do veículo corsa, placa DGN9H49. Dois tabletes de substância análoga
a maconha foram
encontrados na bolsa da suspeita Amanda. Quatorze tabletes de substância análoga
a maconha foram
encontrados na residência, no interior de um dos quartos. Cinco tabletes de substância análoga
a maconha estavam
no interior do veículo Hyundai HB20, placa QPS5H7. Três tabletes de substância análoga
a maconha estavam
no interior do veículo Gol, placa HTI7D64. Conforme consta do laudo preliminar de no 200.2.04.2022.000731-01, houve a apreensão de quatrocentos e vinte e quatro porções, pesando 331,96 (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas), de substância análoga à maconha. Além da droga, houve a apreensão de três veículos, máquinas de cartão de crédito, dinheiro e diversos aparelhos telefônicos
. Observa-se que os autuados Pedro Henrique Acosta e
Eliazer
dos Santos
Sanabria
não possuem endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da narrativa de atuação concertada de agentes, revelando o caráter destemido dos autuados em realizarem o intento criminoso, bem como evidencia ainda a quantidade de entorpecente apreendido, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
. A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes
qualifica-se
como

crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente,

constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no

aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os

malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico

posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública,

reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as

autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam,

sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja

uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela

derivada.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um

instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos

excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua

rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em

tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos

fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário,

inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com

a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria

comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente

atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade

social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de

ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do

processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado e
ssa realidade, prevendo algumas h
ipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais

(CPP, 282, I e 319)3. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se

falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também

inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de

presente fundamento da preventiva4, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a

possibilidade de fixação do regime fechado.

IV – Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II

e 312 do CPP
c/c Enunciado
25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais

Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso5, por restarem presentes

nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem

pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO

PREVENTIVA de ELIAZER DOS SANTOS SANABRIA, GABRIEL JUNIO DE

ALMEIDA ARAUJO, PEDRO HENRIQUE ACOSTA, MAYCKON DA SILVA

RAMOS e AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA, qualificados nos

autos. EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÕES em face dos autuados,

devendo realizar as suas inscrições no BNMP. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART.

316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS

DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS

PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
[...]
(ID
122520993
)
Destacamos

Verific
a-se, pois,
do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito
, que
a autoridade acoimada de coatora fundamentou de maneira correta a necessidade da custódia provisória d
a apelante para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes
supostamente
perpetrados por ela e pelos corréus, pela pluralidade de agentes, como também em razão dos veículos, das máquinas de cartão de crédito, do dinheiro, e do vultoso quantitativo de estupefaciente apreendido consistente em 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tabletes pesando 331,96 kg (trezentos e trinta e um quilos e noventa e seis gramas) de maconha.

Como é sabido,
somente a grande quantidade de droga apreendida já é fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública,
consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, não se obstante não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso destes autos
: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
tarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente
foi flagrada em meio a expressiva quantidade de entorpecente
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se
asserir
que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, no que diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode
olvidar
que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual
nas hipóte
s
es
e
lencad
a
s no
art. 312 do Código de Processo Penal,
isoladamente
não fere a aludida regra principiológica.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Amanda Regina Moreira da Nobrega Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022